Tribunal: TJDFT
Processo: 0704662-20.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. REGRAMENTO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA. DISPOSITIVOS MÓVEIS. APLICATIVO. E-MAIL. DADOS SENSÍVEIS. ENVIO. TERCEIRO DESCONHECIDO. CORPORAÇÃO BANCÁRIA. CRÉDITO. CONCESSÃO INDEVIDA. CULPA CONCORRENTE. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA DOBRADA. DESCABIMENTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA.
1. A relação entre mutuários e instituições bancárias é de consumo, eis que aqueles são destinatários finais dos serviços prestados por estas, submetendo-se os negócios jurídicos celebrados entre as aludidas partes aos ditames dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990, bem como aos comandos encartados no verbete 479 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Ante a constatação de que as condutas perpetradas por ambos os litigantes foram determinantes à consecução da fraude bancária expendida na exordial – enquanto o consumidor enviou, via aplicativo para dispositivos móveis e e-mail, dados sensíveis, constantes de documentos de identificação pessoal e comprovantes financeiros, a desconhecido que, de forma remota, então se apresentou como correspondente bancário da instituição financeira ré; o banco, se descuidando do seu dever de zelo pela legitimidade dos ajustes que leva a efeito, se absteve de aferir se a identidade do solicitante coincidia com àquela do genuíno beneficiário do empréstimo concedido – deve recair sobre ambos, de forma equânime, os prejuízos materiais correlatos à celebração do ajuste espúrio, nos moldes do art. 945 do Código Civil e do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.
3. São requisitos para a repetição em dobro: a) que o fornecedor tenha cobrado do consumidor quantia indevida; b) que o consumidor tenha efetivamente pago essa quantia; c) que não haja engano justificável por parte do autor da cobrança.
4. Sobre a configuração do termo “engano justificável”, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os EAREsp 664.888/RS, EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS, pacificou o entendimento no sentido de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
5. Uma vez que a atuação das partes, na espécie, em conjunto, culminou com os prejuízos, inexiste respaldo jurídico autorizativo à concessão de reparação, a título de dano moral, em benefício de quaisquer delas.
6. Apelo parcialmente provido.